Tribunal: TJSP
Processo: 1501505-59.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito (artigo 305 e artigo 306, "caput", ambos da Lei no 9.503/97), e de resistência simples. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação das penas no mínimo legal. Pedido inócuo. Afastamento da pena de cassação da Carteira nacional de Habilitação. Não cabimento. Não provimento ao

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito (artigo 305 e artigo 306, "caput", ambos da Lei no 9.503/97), e de resistência simples. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação das penas no mínimo legal. Pedido inócuo. Afastamento da pena de cassação da Carteira nacional de Habilitação. Não cabimento. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501505-59.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ARISTIDES
CORREA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 1501505-59.2019.8.26.0624
Apelante: ARISTIDES CORREA NETO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
Voto no 22.223
Apelação. Crimes de trânsito (artigo 305 e artigo 306, “caput”,
ambos da Lei no 9.503/97), e de resistência simples.
Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade
do fato. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas.
Fixação das penas no mínimo legal. Pedido inócuo.
Afastamento da pena de cassação da Carteira nacional de
Habilitação. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.76), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.76/82 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), e em regime inicial
aberto, às penas de: 1. 06 (seis) meses de
detenção, e 10 (dez) dias-multa, calculados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
3
mínimo
legal,
além
da
cassação
da
Carteira
Nacional de Habilitação, pela acusação do crime de
embriaguez ao volante (artigo 306, “caput”, da Lei
no 9.503/97); 2. 06 (seis) meses de detenção, pela
acusação do crime previsto no artigo 305, “caput”,
da Lei no 9.503/97; 3. 02 (dois) meses de
detenção, pela acusação do crime de resistência
simples (artigo 329, “caput”, do Código Penal). As
penas privativas de liberdade foram substituídas
por duas penas restritivas de direito consistentes
em prestação de serviços à comunidade, e prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor da
vítima.
Pretende
a
absolvição,
ou
por
insuficiência de provas, ou por atipicidade do
fato, e subsidiariamente, a fixação das penas no
mínimo legal, e o afastamento da pena de cassação
da Carteira Nacional de Habilitação (fls.88/99).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.103/105).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.113/121).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
4
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A
materialidade
delitiva
necessária ficou comprovada por meio do boletim de
ocorrência (fls.05/07), do laudo de verificação de
embriaguez indireto (fls.33/34) o qual apresentou
resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica. A autoria dos crimes ficou demonstrada.
O Réu negou os fatos quando
interrogado nas fases administrativas (fls.08) e
judicial, dizendo, em síntese, que: 1. não ingeriu
bebida alcoólica na data dos fatos; 2. afastou-se
do local da colisão porque temia ser “linchado”
por
populares;
3.
a
vítima
apresentou
comportamento alterado e não quis conversar sobre
a colisão ou sobre a reparação dos danos; 4. os
policiais
agiram
com
abuso
de
autoridade,
agredindo-o e lhe aplicando uma “gravata”; 5. era
perseguido pelos policiais os quais aplicavam
multas indevidas, e não sabia que estava com sua
carteira de habilitação suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
5
A versão do Réu não convence e
ficou isolada das demais provas produzidas.
Com
efeito,
os
policiais
Alexandre e Diego narraram em síntese e de forma
uníssona, na fase administrativa (fls.36, 37 e 39)
e em Juízo, que: 1. foram noticiados sobre colisão
de trânsito pela vítima e compareceram ao local
indicado; 2. apuraram que o veículo da vítima
tinha sido abalroado enquanto estava estacionado,
e que o autor do fato residia próximo, evadindo-se
do local e se refugiando em sua residência; 3.
digiram-se à residência do Réu e lá o encontraram,
discutindo com a vítima; 4. o Réu apresentava
nítidos sinais de embriaguez, tais como odor
etílico e fala pastosa, e resistiu à abordagem
policial, desacatando a equipe, sendo necessário o
emprego de força física; 5. o Réu foi encaminhado
ao pronto-socorro local, sendo constatada sua
embriaguez pelo médico plantonista; 6. havia um
tumulto defronte a residência do Réu porque,
segundo apuraram, ele quase atropelou um vizinho;
7. o Réu era conhecido na região e nos meios
policiais por dirigir embriagado.
E não há porque colocar em dúvida
a palavra dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
6
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de
falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária
à Defesa, situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário
ressaltar
que
os
depoimentos de policiais, quando em conformidade com
as demais provas dos autos, constituem elementos
probatórios idôneos a subsidiar o julgador na formação
de seu convencimento”.
A vítima Alexandre declarou, na
fase administrativa (fls.37) e em Juízo, que: 1.
estava na casa de um amigo na data dos fatos e
ouviu um barulho defronte ao local; 2. percebeu
que seu veículo, ali estacionado, tinha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
7
abalroado pelo veículo conduzido pelo Réu; 3. viu
o Réu engatando marcha-à-ré e se evadindo do
local; 4. acompanhou o Réu o qual adentrou em uma
residência,
localizada
a
aproximadamente
uma
quadra dali, guardando o veículo; 5. dirigiu-se ao
local para conversar com o Réu o qual estava
bastante agressivo e agitado, aparentado estar
embriagado, motivo pelo qual chamou a polícia; 6.
o Réu continuou agressivo mesmo com a chegada dos
policiais,
desacatando-os
e
resistindo
à
abordagem.
O artigo 306, § 1o, inciso II, e
§ 2o, da Lei no 9.503/97 prevê como crime a
conduta de conduzir veículo automotor sob o efeito
de bebida alcoólica, circunstancia caracterizada
pela concentração de álcool por litro de sangue
igual ou superior a 6 decigramas, atestada por
teste
de
alcoolemia
ou
toxicológico,
exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova.
O
laudo
de
verificação
de
embriaguez (fls.33/34) atestou que o Réu estava
sob o efeito de álcool etílico, e essa condição
também ficou demonstrada pela prova oral.
O tipo penal previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
8
306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a
alteração dada pela Lei no 12.760/12, tipifica a
simples conduta de conduzir veículo automotor sob
a influência de álcool ou de outra substância
psicoativa
que
determine
dependência,
configurando, portanto, crime de perigo abstrato.
Diante das crescentes barbáries ocorridas no
trânsito nacional em razão da irresponsabilidade e
da
falta
de
consciência
dos
motoristas,
o
legislador se viu obrigado - e com razão - a
recrudescer cada vez mais essa legislação. Tanto é
assim que o atual regramento proíbe a direção sob
a influência de álcool, e o perigo abstrato se
concretiza no comportamento que, por si só, já é
perigoso, colocando em risco o bem jurídico
tutelado, independentemente de qualquer resultado.
Assim
já
decidiram:
1.
esta
Câmara (Ap. n° 0002076-09.2014.8.26.0292, rel.
Des. Machado de Andrade, j. em 14.09.2016):
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE - Art. 306, caput, c.c. art. 298, III, da Lei n. 9.503/97 - Réu que
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool - Palavras das testemunhas - Credibilidade - Crime
de perigo abstrato - Desnecessidade de prova da probabilidade da ocorrência
de dano - Condenação mantida”; 2. o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
9
80.363-SP, rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. em
03.08.2017): “III - Nos termos do entendimento consolidado neste
Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta
para sua configuração. Precedentes”.
Também ficou demonstrado que o
Réu se evadiu do local da colisão com o intuito de
fugir da responsabilidade penal e civil, sem
sucesso, todavia.
Também não há que se falar em
absolvição do crime de resistência por atipicidade
da conduta. A alegação é absurda. Ora, a
autodefesa, e até mesmo a hipótese de fuga, não se
confundem com a conduta aqui praticada cuja
dinâmica fática é bem diversa, decorrente de
abordagem
policial
regular,
com
posterior
insurgência à prisão mediante emprego de violência
contra a equipe policial. Diferente é a hipótese
do agente que, na iminência de ser abordado, foge
da equipe policial para não ser pego. Aqui o Réu
já tinha sido identificado pela vítima a qual,
notando
seu
estado
de
embriaguez,
chamou
a
polícia. Assim, detido em decorrência de sua
conduta imediata (constatação de embriaguez e
desacato), não se evadiu, mas entrou em luta com a
equipe policial, sendo necessário o emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-59.2019.8.26.0624 -Voto no 22.223 - DS
10
força física para contê-lo. Trata-se, pois, de
caso típico de resistência.
A Defesa não produziu nenhuma
prova que pudesse infirmar a uníssona narrativa
dos policiais e da testemunha Alexandre, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
No tocante às sanções penais, não
há nada para ser alterado, tendo todas as penas
permanecido em seus patamares mínimos, tratando-se
de pedido inócuo.
Não há como afastar a pena de
cassação da habilitação para conduzir veículos
automotores, pois ficou demonstrada (fls.51) a
prévia inserção de bloqueio administrativo no
prontuário de condutor do Réu, motivo pelo qual,
com fundamento no artigo 263, inciso I, e § 2o, da
Lei
no
9.503/97,
a
medida
foi
corretamente
aplicada e fica mantida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR